Tribunal: TJDFT
Processo: 0738345-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0738345-90.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: ROSENILDE RIBEIRO MACHADO, ALICE MACHADO DE SOUZA, ADRIANA MACHADO DE SOUZA, ANDRE MACHADO DE SOUZA EMBARGADO: CLEONICE RODRIGUES DA SILVA, ALMIR JOSE DO NASCIMENTO DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 17/02/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR